Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711495-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 153575907, autos originários), que, na ação de reintegração de posse proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, determinou a expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse em favor de Ricardo de Castro Silva. 2. A MM. Juíza a quo comunicou, no r. despacho (id. 45421898): “ciente nesta data da decisão proferida em 31/03/2023 nos autos do AI 0711495- 28.2023.8.07.0000, que suspendeu a decisão agravada de determinação da imissão na posse de terceiro interessado adquirente do bem, por meio de comunicação endereçada a este Juízo com ofício datado de 03/04/2023, todavia destaco que a decisão já havia sido cumprida em 30/03/2023, tendo sido certificado pelo oficial de justiça no Auto de imissão que "Diligência iniciada às 9h e encerrada minutos após, com a efetiva imissão do interessado. O imóvel encontrava-se inteiramente desocupado, sem qualquer móvel ou utensílio. Diligência pacífica." 3. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-réus para manifestarem-se, no prazo de 5 dias, sobre o não conhecimento do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora